Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-63.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005526-63.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SIMONE BRANDAO DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 052.510.531-00 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA (20%) –PERNA DIREITA (70 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, correto o adiantamento da sentença;

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: 1- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 20% (lesão); Sendo assim a indenização pertinente é de R$ 1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais), diante da invalidez permanente parcial incompleta na PERNA DIREITA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a sentença de ID.: 101592962, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1005526-63.2019.8.11.0007, proposta em seu desfavor por SIMONE BRANDÃO DE ALMEIDA ARAÚJO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a ré apelante ao pagamento de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o sinistro (13.05.2017), e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda, pelo princípio da causalidade, a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2º e § 8º do art. 85 do CPC, estando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões de ID.:101592974, alega preliminarmente: (i) cerceamento de defesa diante do não acolhimento do pedido de complementação do laudo pericial para a constatação da alegada invalidez permanente; (ii) no mérito, alega a necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 11.945/09, por se enquadrar em perda de 20% (vinte por cento), de grau da lesão da PERNA DIREITA, do máximo indenizável de 70% (setenta por cento), minorando desta forma a indenização para o importe de R$ 1.890,00. Preparo devidamente recolhido, id. 101592975.

Contrarrazões, ID.:101592979, rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a sentença de ID.: 101592962, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1005526-63.2019.8.11.0007, proposta em seu desfavor por SIMONE BRANDÃO DE ALMEIDA ARAÚJO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a ré apelante ao pagamento de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o sinistro (13.05.2017), e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda, pelo princípio da causalidade, a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 2º e § 8º do art. 85 do CPC, estando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte autora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo a quo não analisou o seu pedido de complementação do laudo pericial.

Defende ser imprescindível ao deslinde do feito a complementação do laudo pericial, haja vista a necessidade de análise de todos os documentos juntados aos autos pela parte apelante para que a quantificação da sua invalidez seja realizada de forma correta.

Entretanto, sem razão a apelante.

Isso porque, o fato de constar na documentação médica que a lesão apresentada pela parte apelada foi grave, significa que a invalidez permanente decorrente de tal lesão também será grave após o tratamento adequado e a completa recuperação.

Além, disso há que se esclarecer que após o acidente, a parte apelada foi atendida e recebeu tratamento médico para redução dos danos decorrentes da lesão, sendo o laudo pericial confeccionado após a alta médica definitiva, ocasião em que o perito constatou que a invalidez permanente apresentada pela apelada era de 20% de comprometimento do membro inferior direito (PERNA DIREITA).

Ademais, ao contrário do alega a parte apelante, o perito judicial examinou a apelada e analisou todos os exames clínicos e demais documentos existentes nos autos, concluindo que a apelada apresenta “HIPITONIA NA PERNA DIREITA, DIMINUIÇÃO DA SENSIBILIDADE ANTERIOR” com limitação de 20%, conforme consta no laudo pericial acostado ID id.101592956.

O que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão do percentual da debilidade auferido pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo, devendo ser mantida a conclusão do laudo pericial.

Todavia, quanto a ser ou não necessária a prova discutida, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que pericia realizada traz informações necessárias para o deslinde do feito. Assim, estando a matéria suficientemente provada pelos documentos e laudo pericial (id.101592956).

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). Destaquei.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015).

Desta forma não há que falar em irregularidade, nulidade ou prejudicial de mérito apto que enseje à extinção do feito, e muito menos a reforma da decisão prolatada pelo juízo a quo neste sentido.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e passo a análise do mérito.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela SUSEP ao caso concreto, uma vez que que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, que in casu, aplica-se 70% (vinte e cinco por cento) do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela específica, para a lesão em questão (PERNA DIREITA).

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no Id.101592956, realizado na autora/apelada, chega-se à conclusão de que a periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta na PERNA DIREITA(20%).

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê:
-

1- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores -

indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 20% (lesão);

Sendo assim a indenização pertinente é de R$ 1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais),

diante da invalidez permanente parcial incompleta na PERNA DIREITA
.

Isto posto,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar a indenização referente a lesão específica do membro inferior direito (PERNA DIREITA)
-

indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 20% (lesão);

sendo assim a indenização pertinente é de R$
1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais)
, honorários equitativos, juros e correção monetária na forma sentenciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021